Tribunal: TJMT
Processo: 0000593-03.2006.8.11.0110
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000593-03.2006.8.11.0110
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), DERVANI ALVES DE OLIVEIRA (RECORRIDO), DERVANI ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.696.751-91 (RECORRIDO), GERTRUDE PEREIRA DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVO
G
AÇÃO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. FUNDAMENTOS AINDA PRESENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT que
indeferiu pedido
de
prisão
preventiva
formulado em desfavor
de
réu
pronunciado pela suposta prática de tentativa de homicídio (art. 121,
caput,
c/c art. 14, II, do Código Penal). O
Parquet
sustenta a necessidade de restabelecimento da custódia cautelar, diante da fuga do réu e da ausência de sua citação pessoal desde os fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se subsistem os requisitos legais para o restabelecimento da prisão preventiva, à luz da atual condição de foragido do réu e da gravidade concreta da conduta imputada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e os indícios de autoria do crime tentado estão devidamente demonstrados por meio de laudos periciais, boletim de ocorrência e depoimentos testemunhais constantes dos autos.

4.
A conduta atribuída ao acusado revela elevada periculosidade, com
modus operandi
marcado por violência extrema e frieza, evidenciado pela execução de múltiplos disparos em ambiente fechado e retorno ao local para novo ataque.

5.
A fuga do réu logo após os fatos e sua condição ininterrupta de foragido há mais de 17 anos constituem fundamentos idôneos, autônomos e atuais para a custódia cautelar, impedindo o regular prosseguimento da ação penal.

6
.

A jurisprudência reconhece que a fuga do distrito da culpa, ainda que remota no tempo, mantém-se contemporânea se a situação persiste, justificando a prisão preventiva.

7.
A revogação da prisão preventiva, nas circunstâncias dos autos, esvazia o poder repressivo do Estado e estimula comportamentos evasivos, contribuindo para a frustração da jurisdição penal e eventual ocorrência de prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

“
A fuga do réu e a ausência de sua localização por tempo prolongado conferem atualidade à prisão preventiva, justificando sua manutenção para assegurar a aplicação da lei penal
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000593-03.2006.8.11.0110

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: DERVANI ALVES DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito interposto
pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, que
indeferiu
o

pedido de
prisão preventiva
formulado em desfavor
de
Dervani
Alves de Oliveira, pronunciado nos autos da ação penal n. 0000593-03.2006.8.11.0110
,
pela prática do delito tipificado no art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, na forma tentada
(id.
258059159
)
.

Inconformado, o
Parquet
sustenta que a decisão merece reparo, pois os fundamentos ensejadores da prisão cautelar permanecem
incólumes
, especialmente diante da comprovada evasão do réu do distrito da culpa e da impossibilidade de sua citação pessoal até os dias atuais
(id.

258059163
)
.

Alega que a permanência do recorrido em local incerto não apenas inviabiliza o regular andamento da ação penal, mas também desnatura por completo o raciocínio acerca da perda de atualidade da medida constritiva, uma vez que o
periculum
libertatis
, longe de arrefecido, mantém-se intensamente presente.

Em contrarrazões, a
Defensoria Pública
,
em defesa do recorrido,
pugnou pelo não provimento do recurso (id.

258059167
).

A Procuradoria-Geral de Justiça

exarou parecer pelo provimento do recurso
(
id.

269180750
).

É o Relatório.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Na origem, o réu foi denunciado por fato ocorrido em maio de 1996, ocasião em que, conforme narrado na peça acusatória, tentou ceifar a vida da vítima Gertrude Pereira dos Santos, por meio de disparos de arma de fogo em ambiente confinado, circunstância que
evidencia
não apenas o dolo intenso, mas também a especial reprovabilidade da conduta.

A prisão preventiva foi decretada à época da pronúncia, com fundamento na necessidade de preservação da ordem pública e de garantia da aplicação da lei penal, ante a fuga do acusado logo após os fatos.

Todavia, anos mais tarde, sobreveio decisão revogatória da custódia, sob o argumento de que o decurso do tempo teria esvaziado o requisito da contemporaneidade e, ainda, por não se ter notícia de reiteração delitiva.

A insurgência ministerial é procedente, merecendo guarida por esta Corte, à luz dos elementos constantes dos autos e dos postulados que regem a custódia cautelar no processo penal.

A materialidade delitiva está amplamente evidenciada nos autos, consubstanciada em boletim de ocorrência, laudos periciais e nos depoimentos colhidos
.

Os indícios de autoria, por sua vez, também estão suficientemente delineados, decorrentes de robustos elementos
constante nos autos.

Outrossim,
a gravidade da conduta atribuída ao recorrido transcende o juízo de tipicidade abstrata, destacando-se pelo
modus operandi
violento e ardiloso, indicativo de periculosidade concreta.

Segundo relato dos autos, o denunciado premeditadamente tentou ceifar a vida da vítima com diversos disparos à curta distância, em ambiente fechado (sanitário público), retornando ao local do crime para efetuar novo ataque ao perceber que a vítima ainda se encontrava de pé — circunstância que, por si só, denota elevado grau de determinação criminosa e frieza de ânimo.

Outro vetor igualmente relevante, e de peso determinante à manutenção da segregação cautelar, reside na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, dada a comprovada condição de foragido do recorrido.

Conforme constou da própria decisão de pronúncia, o réu evadiu-se do distrito da culpa logo após os fatos, jamais tendo sido localizado desde então.

Em consequência, por ausência de citação pessoal e por não localização do acusado, o feito encontra-se suspenso desde 2007, conforme art. 366 do CPP.

Destarte, a evasão do réu não apenas se mantém atual, mas evidencia sua deliberada intenção de furtar-se à persecução penal, frustrando os atos processuais e comprometendo a eficácia do
jus puniendi
estatal.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que a fuga do distrito da culpa constitui fundamento autônomo e idôneo à decretação da prisão preventiva, dispensando a existência de fato superveniente:

Mais ainda, o transcurso do tempo desde a prática do crime, por si só, não descaracteriza a contemporaneidade da custódia cautelar, quando ainda persistentes as razões que a motivam
.

É certo que a
contemporaneidade
se
refere aos motivos da prisão e não ao momento da infração penal
, de modo que, a
fuga, ainda que antiga, se mantida, justifica a custódia
cautelar.

Assim, não se pode acolher a tese de ausência de contemporaneidade, como sustentado na decisão impugnada, pois o réu permanece foragido, o que confere atualidade à necessidade da medida, sob pena de se estimular a impunidade e a prescrição da pretensão punitiva.

Importa destacar que a revogação da prisão preventiva, nas circunstâncias dos autos, implicaria verdadeiro aval estatal à conduta de fuga, contribuindo, de forma indevida, para o esvaziamento da jurisdição penal e para a futura ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, o que se mostra inadmissível.

Não se trata de mera especulação: os autos encontram-se suspensos há mais de dezessete anos, com prazo prescricional paralisado apenas em razão da evasão do réu.

Permitir-se que tal estado perdure sem qualquer reação jurisdicional eficaz seria legitimar a burla do sistema processual penal, em flagrante desprestígio à função repressiva do Estado.

Pelo exposto,
conhecida a pretensão de reexame mas
,

no mérito
,

RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO
PROVIDO
, em consonância com a Procuradoria-Geral de Justiça,
a fim de
restabelecer a prisão preventiva de
Dervani
Alves de Oliveira, com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, por persistirem os requisitos e fundamentos da custódia cautelar — notadamente a garantia da ordem pública, a gravidade concreta do delito e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, diante da prolongada e deliberada condição de foragido do réu
, devendo o juízo de origem expedir o mandado de prisão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025